Tribunal: TJES
Processo: 5006391-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006391-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE SANTOS NERES LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002058-30.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: MARLENE SANTOS NERES LOPES E BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARLENE SANTOS NERES LOPES E BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: AO SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença (id nº4308255) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, sob argumento de que embora a parte tivesse ciência do contrato de empréstimo sobre a reserva da margem consignável, já quitou mais da metade do valor emprestado, determinando o parcelamento do saldo devedor, sem reconhecer lesão moral.

Nos termos dos recursos interpostos pela autora, a sentença merece reforma, sustentando dever de indenizar em razão dos descontos terem sido realizados em verba alimentar, em contrapartida a instituição financeira requer a reforma da sentença, preliminarmente sob argumento de prescrição e no mérito sob alegação de que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, inclusive com uso do plástico na modalidade que lhe é própria, não havendo que se falar em readequação do contrato, restituição de valores ou reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que ambos se encontram tempestivos, cabíveis, estando o recurso interposto pelo banco devidamente preparado (id nº 4308263) e pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir,
motivo pelo qual recebo ambos os recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente,
rejeita-se a prejudicial de mérito de prescrição sustentada pela requerida
sob a alegação de que a demanda foi distribuída em 15/06/2022 e que o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados estaria previsto no artigo 206, §3º, inciso IV (três), do Código Civil, porquanto levando-se em consideração o entendimento emanado pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça sabe-se que em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falha na contratação de empréstimo com a instituição financeira,
ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do

artigo 27, do CDC e no tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o

Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 26/03/2019; AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017; AgInt no AREsp 1395941/MS, Rel Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em: 21/05/2019), nesses termos, considerando-se os descontos sucessivos que continuam a ocorrer, entende-se que não transcorreu o prazo quinquenal e a pretensão autoral não se encontra prescrita, e consequentemente nem seu direito a requerer danos morais.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora, ora recorrente ora recorrida, buscou a instituição financeira visando contratar empréstimo consignado, entretanto, sem seu consentimento foi vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, bem como que os descontos não se encerram, mesmo já havendo quitado o dobro do valor emprestado e tendo utilizado o cartão apenas uma vez.

Com efeito, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sun servanda
.

Em verdade, foi convencionada “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte autora (recorrente/recorrida), no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015

De acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“
Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I- a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Nesse sentido, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau merece reforma
, pois a instituição financeira (recorrente/recorrida) exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC e descontos no contracheque da autora/recorrida, com cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa acima mencionada ademais a recorrente também junta aos autos as faturas do cartão de crédito onde fica nítido q
ue a requerente fez uso constante do cartão de crédito (id nº 4308249).

Em que pese a Sentença reconheça que o valor pago pela autora é superior ao empréstimo contratado e que os descontos não e encerram, a
parte requerente (recorrente/recorrida) afirma ter aderido ao contrato de empréstimo e que houve vício de seu consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, mas recebeu e utilizou o cartão de crédito na modalidade que lhe é própria, o que automaticamente demonstra que houve o desbloqueio do cartão, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras regulares no mercado, devendo pagar os respectivos encargos.

Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autora (recorrente/recorrida) não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, a instituição financeira comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte recorrida contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil),
ou seja diante das provas da contratação e do uso cartão a readequação do saldo devedor, a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte da autora/recorrida.

Sobre o tema, exaustivamente vem decidindo o TJSP:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo com instituição bancária. Cobrança operação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em conta bancária do recorrente. Legalidade do desconto estabelecido em contrato de adesão comprovado pelo recorrido. Previsão em Lei. débito exigível. Recurso não provido. (Colegiado Recursal de Pres. Prudente. Relator (a): José Wagner Parrão Molina. Órgão Julgados: 3ª Turma Cível. ata do julgamento: 24/08/2017).

Além disso, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros se esta não foi a causa de pedir da ação, afastada a tese de ato ilícito praticado pelo banco capaz de ensejar indenização por danos morais.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral, até porque a autora (recorrente/recorrida) não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas.

Desta forma, não sendo caracterizada ato ilícito praticado pela instituição financeira capaz de ensejar indenização por danos morais,
vota-se pela reforma integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
dos recursos interpostos e dar
PROVIMENTO
apenas ao recurso interposto pela Ré/Recorrente, reformando a r. sentença para o fim de reconhecer a regularidade da contratação pela parte autora/recorrida e julgar totalmente improcedente os pedidos,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora/recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

Em razão do não provimento do recurso interposto, CONDENO a autora (recorrente/recorrida) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3o do CPC/15.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)